Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700300-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NICANOR GUEDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o DF se abstivesse de descontar imposto de renda dos proventos da parte autora até decisão final. Aduz que a pretensão deduzida tem natureza satisfativa e que esgota o objeto da ação, ainda que parcialmente. Alega que não há nos autos laudo médico emitido por serviço médico oficial, documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Assevera, também, que não subsiste a alegação de dano irreparável, uma vez que, caso seu direito seja reconhecido, a parte autora fará jus à repetição dos valores indevidamente descontados. Aduz que está presente o periculum in mora inverso, uma vez que, por possuir caráter alimentar, a verba é considerada irrepetível. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformada a decisão agravada. É o Relatório. Decido. A Lei 8.437/1992, que veda a concessão de liminar em face da fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, deve ser mitigada para sopesar os interesses envolvidos e, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, conceder, em determinadas hipóteses, a antecipação de tutela. Além disso, a Lei 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública somente quando objetivem a reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos, o que não é o caso dos autos. A medida, vale dizer, não se mostra irreversível, uma vez que, na hipótese de improcedência do pedido, o agravante poderá cobrar o crédito tributário, que não se reveste, por óbvio, do caráter de verba alimentar. A Súmula 598 STJ condiciona o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, com a dispensa do laudo oficial, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova idôneos. Na hipótese dos autos, os documentos de IDs 46949190 e 46949209 descrevem a neoplasia maligna do agravado. A Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988 em seu art. 6o, XIV, dispõe que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna. Assim, presente a probabilidade do direito. O perigo de dano, outrossim, está caracterizado, em razão dos custos para o tratamento da doença. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao Agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator